Tribunal: TJSP
Processo: 2261549-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261549-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
FABIOLA
MOSCHINI
CACCAVALE,
KATIA
MOSCHINI
CACCAVALE, DANIELA MOSCHINI CACCAVALE e STEFANO MOSCHINI
CACCAVALE, são embargados FILIPPO MURO CACCAVALE, LILIANA
MURO CACCAVALE e METALURGICA POLLIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261549-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31781
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2261549-95.2020.8.26.0000/50000
4a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Tatuapé
(proc.
no
0003246-82.2020.8.26.0008)
Embargante: Fabiola Moschini Caccavale e outros
Voto no 31781.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão de fls. 130/134. Os agravantes sustentam que ele padece de
contradição e de omissão, porque: a) a não concessão do beneficio da
justiça gratuita não condiz com a investigação feita acerca da situação
financeira dos embargantes, já que, resumidamente, dois dos agravantes
estão desempregados na Itália e as outras duas agravantes têm renda
próxima de mil reais mensais e dividem apartamento alugado, além dos
agravantes não receberem aluguéis dos imóveis citados e b) não se
manifestou quanto ao pedido do pagamento das custas somente após o fim
da demanda.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem de obscuridade que devam ser supridas.
Com efeito, as alegações dos embargantes
apenas reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no
acórdão, com a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual
eles não se conformam, porque lhes foi desfavorável.
A alegação de que a não concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita está em contradição com a investigação da
situação financeira dos agravantes não procede, conforme foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261549-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31781
3
analisado no acórdão.
A contradição vislumbrada pelos embargantes é
apenas divergência entre o entendimento deles e o decidido no acórdão e
não custa lembrar que contradição que enseja a oposição de embargos é “a
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02)
(1).
Quanto à afirmação de que o acórdão foi omisso
ao não se pronunciar sobre o pedido de pagamento das custas após a
conclusão do processo, a única conclusão possível é a de que os
embargantes não leram o acórdão, já que dele constou expressamente que
“Não se vislumbra, por fim, motivo que justifique o diferimento do recolhimento das custas ao
final, porque o caso não se amolda às situações previstas no artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003.” (fl. 134).
Sendo assim, o acórdão foi claro ao rejeitar o
pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, de
forma que não há que se falar em omissão.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante do exposto e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.